Tribunal: TJSP
Processo: 2206970-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que aplicou multa à executada por oferecer embaraço à execução. Aplicação do art. 774, III, do CPC. Decisão acertada diante da clara intenção da executada em embaraçar a penhora. Justificativa apresentada que não comporta acolhimento. Recurso não provido.